Tribunal: TJPA
Processo: 0805535-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805535-12.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SUPERMERCADO CRIPA & CRIPA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE REALIZADA POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IRREGULARIDADE CONSTATADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. O Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois não há comprovação de que o Agravante tenha realizado com regularidade a tentativa de notificação pessoal do Agravado antes de ter efetuado a intimação por edital.

3. É cediço que a notificação do contribuinte deve ocorrer de forma pessoal e somente se frustrada esta tentativa é que deve ocorrer a comunicação por edital, conforme estabelece o art. 14, III da Lei Estadual nº 6.182/98.

4. Agiu com acerto o Juízo de 1º grau ao determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário apenas dos autos de infração nos quais houve a notificação por edital, mantendo a possibilidade de cobrança dos demais que se encontram revestidos das formalidades legais.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0805535-12.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por ESTADO DO PARÁ contra SUPERMERCADO CRIPA & CRIPA LTDA em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (processo n.
0802885-85.2018.8.14.0024
– PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar formulado na inicial, nos termos seguintes:

a)

Fica suspensa a exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos autos de infração indicados no ID 7795053 - Pág. 22;

b)

Determino a suspensão dos protestos efetivados em desfavor da empresa autora pelo Cartório do 2º Ofício deste Comarca. Oficie-se o referido cartório.

Assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento das ordens acima referidas, destacando que sua inobservância poderá ensejar a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Considerando-se que o requerido já foi citado para contestar a ação, mas não o fez, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, indicarem as provas que pretendem produzir, observando-se as prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

(...)

Em suas razões (Num. 3178751
), o Agravante sustenta que deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração, bem como a legalidade da cobrança antecipada do ICMS do Agravado na condição de contribuinte optante pelo simples nacional, o que afirma possuir amparo no art. 13, §1º, XII, g, da LC 123/06 e na jurisprudência dominante acerca da matéria.

Sustenta a legalidade do protesto da certidão e dívida ativa, por se tratar de meio de cobrança menos gravoso ao contribuinte.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não de tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A aplicabilidade do dispositivo legal em referência ao caso em análise, decorre do art. 151 do Código Tributário Nacional, que ao tratar das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Grifo nosso)

No caso dos autos, em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois não há comprovação de que o Agravante tenha realizado com regularidade a tentativa de notificação pessoal ou postal do Agravado antes de ter efetuado a intimação por edital.

Neste sentido, constata-se que o Recorrente sequer impugna especificamente o fundamento utilizado pelo Juízo de origem acerca da irregularidade da notificação por edital, limitando-se a sustentar que deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo e o cabimento da cobrança de ICMS por antecipação de empresas optantes pelo simples nacional, sendo este último fundamento sequer existente na decisão agravada.

Acerca do tema, é cediço que a notificação do contribuinte deve ocorrer de forma pessoal e somente se frustrada esta tentativa é que deve ocorrer a comunicação por edital, conforme estabelece o art. 14, III da Lei Estadual nº 6.182/98, sendo que a inobservância deste preceito, configura nulidade do procedimento fiscal de constituição do crédito. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. 1.
É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido
. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 524888 MG 2014/0131926-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2014) (grifo nosso).

Corroborando, segue a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - TFLF - ISSQN - DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO PRAZO QUINQUENAL - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA DO CONTRIBUINTE - EDITAL - EXCEPCIONALIDADE - CONTRIBUINTE COM ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Ainda que prevista na legislação tributária municipal, a notificação do contribuinte mediante edital para fins de lançamento tributário somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando for inviável a localização do devedor para notificação pessoal
. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação como se dá com o ISSQN, ao ocorrer o pagamento antecipado por parte do contribuinte, aplica-se o disposto no art. 150, § 4º, do CTN, quanto à disciplina do prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças, que, no caso, é de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador.
Em se tratando de lançamento de TFLF em que o contribuinte tem endereço certo e conhecido pela Fazenda Pública a notificação fictícia feita de forma exclusiva não atende à finalidade de notificação regular exigida pelo art. 145 do CTN
. Diante da invalidade da notificação, tem-se que o crédito tributário não foi constituído impondo-se o reconhecimento da decadência depois do decurso do prazo quinquenal.

(TJ-MG - AC: 10209050523916001 Curvelo, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2021) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO AUTO DE INFRAÇÃO
- NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
- SENTENÇA MANTIDA.
1. - A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de só admitir a intimação por edital do lançamento/auto de infração na hipótese em que inviáveis ou frustadas as outras formas de intimação previstas na legislação
(Remessa Necessária n. 24.06.027513-8, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ: 05-04-2013). 2. - As notificações expedidas no curso do processo administrativo fiscal não chegaram ao endereço do contribuinte, uma vez que foram remetidas para endereço desconhecido ou diverso do correto, cuja indicação teria sido a TVA Afonso Pena, 33 PRAIA DA COSTA no município Vitória-ES buscada pelo fisco nos dados do Espelho Cadastral da Unidade referente ao ano-exercício de 1968, época em que o contribuinte autuado não era o proprietário da unidade imobiliária na qual foram (ou teriam sido) praticadas as infrações. O contribuinte tinha endereço certo (na Estrada Jerônimo Monteiro, n. 379, Município de Vila Velha) inserido na escritura pública registrada no Registro de Imóveis desde o ano de 1971. Logo, deve permanecer hígida a tese do apelado no sentido de que a municipalidade inseriu endereço equivocado no espelho cadastral de sua unidade imobiliária, provocando a nulidade do processo administrativo fiscal, com implicações na irregularidade da constituição dos créditos por meio dos autos de infração nn. 10483/2008, 12557/2008, 12591/2008 e 00243/2008. 3. - Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00150420920098080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018) (grifos nossos).

Assim, não há razões para modificação da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da irregularidade da notificação administrativa do Agravado.

Registre-se ainda, que agiu com acerto o Juízo de 1º grau ao determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário apenas dos autos de infração em que houve a notificação por edital, mantendo a possibilidade de cobrança dos demais que se encontram revestidos das formalidades legais.

No que tange ao perigo de dano grave, este decorre da possibilidade de a Impetrante sofrer constrição patrimonial de elevada monta, passando a possuir restrições que impeçam o exercício regular de sua atividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021